Tribunal: TJDFT
Processo: 0737500-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. UNIÃO ESTÁVEL DE CURTA DURAÇÃO. PLENA CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORATIVAS. PROFISSIONAL LIBERAL. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de alimentos formulado em face de ex-companheiro. Na origem, a apelante alegou incapacidade laborativa decorrente de problemas psicológicos e dificuldades financeiras após o término da união estável, postulando o arbitramento de pensão alimentícia correspondente a 30% dos rendimentos brutos do réu e sua permanência como dependente no plano de saúde deste. O juízo de primeiro grau revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a autora, advogada e com histórico profissional consolidado, demonstrou atuar ativamente na advocacia e manter escritório próprio, possuindo plenas condições de prover seu sustento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a apelante faz jus à fixação de alimentos em seu favor, diante da alegada incapacidade laborativa e dependência econômica do ex-companheiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pedidos de atribuição de efeito suspensivo à apelação ou de concessão de tutela recursal devem ser formulados por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
4. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges ou ex-companheiros é excepcional e transitória, sendo devida apenas quando demonstrada a efetiva impossibilidade de o alimentando prover sua subsistência por meios próprios, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. A união estável mantida pelas partes teve duração de apenas dez meses, período insuficiente para caracterizar dependência econômica duradoura, especialmente levando em consideração que a autora possuía vínculo trabalhista formal durante a maior parte do relacionamento e não há indícios da existência de acordo entre as partes para sustento exclusivo da requerente.
6. A apelante possui plena capacidade laborativa, exercendo a advocacia de forma ativa e demonstrando atuar em um número significativo de processos, o que afasta a presunção de necessidade dos alimentos.
7. O princípio da solidariedade familiar não implica em obrigação alimentar automática entre ex-companheiros, sendo indispensável a comprovação da necessidade real da alimentanda e da impossibilidade de obtenção de renda própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento:
1. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e transitório, devendo ser demonstrada a efetiva incapacidade do alimentando para prover sua subsistência.
2. A dependência econômica em relacionamentos breves deve ser analisada com rigor, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras.
3. A comprovação de capacidade laborativa do ex-cônjuge requerente afasta a necessidade de concessão de alimentos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, art. 1.012.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 137077/MG; TJDFT, Acórdãos 1805772, 1419672, 1316930